Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVI. CÁLCULOS PERICIAIS.
A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados para apuração dos valores devidos, o que foi observado nos cálculos periciais.